Tribunal: TJSP
Processo: 2247329-19.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte autora-agravante. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o benefício requerido. Inércia da parte em colacionar aos autos documentação solicitada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita deduzido pela parte autora-agravante. Declaração de hipossuficiência que goza de presunção relativa de veracidade, e deve ser corroborada por documentos capazes de denotar a compatibilidade da situação econômico-financeira da parte com o benefício requerido. Inércia da parte em colacionar aos autos documentação solicitada para a escorreita análise da benesse pleiteada. Recalcitrância no atendimento do comando judicial que não apenas prejudica o exame da procedência do benefício processual postulado, como também sugere resistência em revelar a real extensão de seu acervo patrimonial e de suas condições econômico-financeiras. Revogação do efeito suspensivo concedido a fim de evitar a extinção do processo. Decisão mantida. Recurso desprovido.